Tribunal: CARF
Processo: 10980.926560/2016-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-11-13

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.926560/2016-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.046 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de outubro de 2023
Recorrente
UEG ARAUCÁRIA S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
Se a parte Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior,
sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se
objurga, com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada,
decerto não há que se falar em razões para rebater alegações genéricas ou
repetidas, que já foram amplamente discutidas.
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE NÃO CONHECIDA PELA
INSTÂNCIA A QUO. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS
DO ACÓRDÃO RECORRIDO. PRECLUSÃO. DECISÃO COM CUNHO DE
DEFINITIVIDADE.
É inviável o conhecimento de Recurso Voluntário cuja fundamentação não
impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida, que não
conheceu da Manifestação de Inconformidade por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no Despacho Decisório.
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Demonstrada nos autos a ausência de dialeticidade do Recurso Voluntário, dele
não se toma conhecimento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin - Relatora

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.926560/2016-29
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926560/2016-29

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926560/2016-29

Relatório
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação – PER/DCOMP no 35747.98706.200712.1.3.02.8580
e relacionados, em que a Contribuinte pretende compensar débitos tributários próprios com
suposto crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no Exercício 2009 (01.01.2008 a
31.12.2008), no valor de R$ 3.268.749,69 (três milhões, duzentos e sessenta e oito mil,
setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove centavos).
Conforme se verifica dos autos, o Despacho Decisório (e-fl. 40) homologou
parcialmente a compensação declarada nos PER/DCOMP ́s relacionados, já que o saldo
negativo reconhecido não foi suficiente para homologar todas as Declarações de Compensação,
conforme se verifica abaixo:

A Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade (e-fls. 04/16), por
meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
essas não homologações parcial e integral deram-se em razão de falta de
indicação pela Impugnante, por conta de mero erro, da inclusão de multa e
juros relativamente ao IRPJ e CSLL do período de apuração de maio de
2012, com vencimento em 30 de junho de 2012, tendo em vista que o
PER/DCOMP para quitação dos débitos foi transmitido tão somente em 20
de julho de 2012;
(ii)
o Auditor Fiscal que analisou os pedidos jamais poderia aplicar multa
punitiva em razão das glosas procedidas, em decorrência de cristalina
afronta o direito constitucional de petição, bem como princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, frisando-se que houve mero erro de
preenchimento do PER/DCOMP por parte da Impugnante, e não má-fé
para fins de aplicação da citada multa;
(iii)
a partir daí a Recorrente apresenta uma série de argumentos contrários à
multa punitiva (fls.07/16), que teria sido aplicada tendo por fundamento o
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926560/2016-29

artigo 74, §15 e §17 da Lei 9.430/96, objeto estranho aos presentes autos
que regulam a não homologação de Declarações de compensação, e que
deverá ser tratado no âmbito do processo de controle do Lançamento da
Multa isolada pelas compensações indevidas.
Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Manifestação de Inconformidade apresentada fosse apreciada. E, em 16 de julho de 2020, a 10a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte
(“DRJ/BHE”), em Acórdão de no 02-102.674 (e-fls. 58/63), entendeu por bem não conhecê-la,
ao fundamento de que:
(i)
nada mais faz a Recorrente do que aquiescer à não homologação das
compensações, porque teria incorrido em “mero erro” ao não ter
computado multa e juros moratórios quando declarou à compensação, em
20/07/2012, os débitos de IRPJ e CSLL de apuração de maio de 2012,
ensejando a utilização maior do crédito reconhecido e, por conseqüência, a
não homologação de algumas compensações declaradas nas DCOMP’s;
(ii)
não há qualquer insurgência contra a não homologação disposta no
Despacho Decisório, mas tão somente uma explicação de que teria
incorrido em erro, ou seja, evidencia a Contribuinte que não teria incorrido
em atitude dolosa, e a partir de então passa a se defender de uma suposta
multa de ofício lançada sobre os débitos indevidamente compensados;
(iii)
reitera-se que tal matéria (multa isolada pela não homologação),
extensamente contestada pela Contribuinte, é estranha aos autos, que
tratam exclusivamente da não homologação das compensações decorrente
do Despacho Decisório exarado, não sendo objeto do litígio que
supostamente se perfez;
(iv)
deve-se destacar que a legislação processual estipula que a Impugnação é o
momento disponibilizado ao administrado para que ofereça resistência às
exações tributárias dele exigidas, conforme se extrai do artigo 16, inciso
III, do Decreto 70.235/72, que rege o contencioso administrativo fiscal;
(v)
segundo o artigo 17 do mesmo diploma legal, considera-se definitiva na
esfera administrativa a matéria que não seja expressamente contestada pelo
contribuinte na Impugnação, não compondo o litígio iniciado com a sua
apresentação;
(vi)
considerando que a Contribuinte não apresenta qualquer argumento ou
elementos de prova a contradizer a não homologação das declarações de
compensação determinada pelo Despacho Decisório no 118241296 de
03/11/2016, e à luz dos artigos 16, III, e 17 do Decreto no 70.235/1972,
considera-se não impugnada esta matéria, por não expressamente
contestada pela Impugnante, tornando-se matéria preclusa no presente
julgado e, por decorrência, implicando o não conhecimento da
Manifestação de Inconformidade.
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926560/2016-29

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Exercício: 2010
EMENTA. VEDAÇÃO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2724, de 2017.
Manifestação de Inconformidade Não Conhecida
Sem Crédito em Litígio
Em 14/09/2021, a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento
do Acórdão de no 02-102.674, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE), conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 75), e, na
sequência, entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 66/71), por meio do qual ratificou
as alegações levantadas em sede de Manifestação de Inconformidade, nos seguintes termos:
(i)
o Auditor Fiscal que analisou os pedidos não poderia aplicar multa
punitiva em razão das glosas procedidas, em decorrência de cristalina
afronta o direito constitucional de petição, bem como princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, frisando-se que houve mero erro de
preenchimento da PER/DCOMP por parte da Impugnante, e não má-fé
para fins de aplicação da citada multa;
(ii)
a multa punitiva aplicada no presente caso é objeto do Recurso
Extraordinário paradigma de Repercussão Geral no 796939 (tema no 736),
o qual atualmente possui parecer favorável aos contribuintes expedido pela
Procuradoria Geral da República, motivo pelo qual o Auto de Infração
deve ser cancelado definitivamente em razão dos fundamentos de Direito
da Impugnante, ou pelo menos deve ser sobrestado até ulterior e definitivo
julgamento do citado Recurso pelo Excelso Supremo Tribunal Federal –
STF, o qual vai vincular os julgamentos na esfera administrativa;
(iii)
considerando que a falta de declaração das multas se deveu por equívoco
do Contribuinte, sem a intenção de fraude, não é razoável a aplicação de
multa cuja própria constitucionalidade está sendo questionada no STF,
sendo que há parecer favorável para os contribuintes, exarado pela própria
PGR.
(iv)
apela-se para que seja reformado o acórdão recorrido, com base no
princípio da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que a aplicação
da multa punitiva, que deu origem a não-homologação dos créditos
declarados, é exagerada em face do erro da Recorrente.
É o relatório.

Voto
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926560/2016-29

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

Tempestividade
Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do acórdão recorrido em
14/09/2021 (e-fl. 75), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 14/08/2020 (e-fl.
65), ou seja, antes mesmo do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo
33 do Decreto no 70.235/19721.
Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais “RICARF”), com redação dada pela Portaria MF
no 329/20172 e pela Portaria CARF n° 6.786/20223.
Entretanto, o Recurso Voluntário não merece ser conhecido.
A instância “a quo”, com fundamento no artigo 17 do Decreto no 70.235/724, não
conheceu da Manifestação de Inconformidade, por reputar não “expressamente contestada
pelo contribuinte na Impugnação”, nos seguintes termos:
“Não há qualquer insurgência contra a não homologação disposta no Despacho
Decisório, mas tão somente uma explicação de que teria incorrido em erro, ou seja,
evidencia o contribuinte que não teria incorrido em atitude dolosa, e a partir de então
passa a se defender de uma suposta Multa de ofício lançada sobre os débitos
indevidamente compensados.
Reitera-se que tal matéria (Multa isolada pela não homologação), extensamente
contestada pelo contribuinte, é estranha aos autos, que tratam exclusivamente da não

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
2 Art. 23-B. As turmas extraordinárias são competentes para apreciar recursos voluntários relativos a exigência de
crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, até o valor em litígio de 60 (sessenta) salários
mínimos, assim considerado o valor constante do sistema de controle do crédito tributário, bem como os processos
que tratem: I - de exclusão e inclusão do Simples e do Simples Nacional, desvinculados de exigência de crédito
tributário; II - de isenção de IPI e IOF em favor de taxistas e deficientes físicos, desvinculados de exigência de
crédito tributário; e III - exclusivamente de isenção de IRPF por moléstia grave, qualquer que seja o valor.
3 Art. 1° Elevar a até 120 (cento e vinte) salários mínimos, o limite das turmas extraordinárias para apreciar recursos
voluntários relativos a exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de direito creditório, assim considerado
o valor constante do sistema de controle do crédito tributário.
Parágrafo único. A elevação de limite atribuída às turmas extraordinárias não prejudica a competência das turmas
ordinárias sobre os recursos voluntários tratados no caput.
4 Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926560/2016-29

homologação das compensações decorrente do Despacho Decisório exarado, não sendo
objeto do litígio que supostamente se perfez.
Neste contexto, deve-se destacar que a legislação processual estipula que a
Impugnação é o momento disponibilizado ao administrado para que ofereça
resistência às exações tributárias dele exigidas, conforme se extrai do artigo 16, inciso
III, do Decreto 70.235, de 06/03/1972, que rege o contencioso administrativo fiscal, in
verbis:
“Art. 16. A impugnação mencionará: (...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Redação dada pelo art. 1o da
Lei n. 8.748/1993)” (grifo nosso)
Segundo o artigo 17 do mesmo diploma legal, considera-se definitiva na esfera
administrativa a matéria que não seja expressamente contestada pelo contribuinte
na Impugnação, não compondo o litígio iniciado com a sua apresentação:
“Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pelo art. 67 da Lei
n.o 9.532/1997)”.
Em vista do exposto, considerando que o contribuinte não apresenta qualquer
argumento ou elementos de prova a contradizer a Não homologação das
Declarações de compensação determinada pelo Despacho Decisório no 118241296 de
03/11/2016, e à luz dos artigos 16, III, e art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-
se não impugnada esta matéria, por não expressamente contestada pelo
impugnante, tornando-se matéria preclusa no presente julgado e, por decorrência,
implicando o não conhecimento da Manifestação de Inconformidade.” (e-fl. 62, os
grifos em negrito são originais e os sublinhados são desta Relatora.)
Da análise dos autos, verifica-se que o direito creditório pretendido, referente ao
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano calendário 2008, no valor de R$ 3.268.749,69 (três
milhões, duzentos e sessenta e oito mil, setecentos e quarenta e nove reais e sessenta e nove
centavos), foi integralmente reconhecido pelo Despacho Decisório (e-fl. 40):

Observa-se, contudo, que apesar de integralmente reconhecido, o referido crédito
de saldo negativo não foi suficiente para homologar todas as declarações de compensação.
Confira-se:
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-003.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926560/2016-29

Na espécie, conforme demonstrado, verifica-se que a decisão recorrida não
conheceu da Manifestação de Inconformidade sob o fundamento de que, “o contribuinte não
apresenta qualquer argumento ou elementos de prova a contradizer a Não homologação das
Declarações de compensação determinada pelo Despacho Decisório no 118241296 de
03/11/2016, e à luz dos artigos 16, III, e art. 17 do Decreto no 70.235/1972, considera-se não
impugnada esta matéria, por não expressamente contestada pelo impugnante, tornando-se
matéria preclusa no presente julgado” (e-fl. 62, g.n.)
Devidamente examinada a matéria, e fundamentado suficientemente o Acórdão
recorrido, caberia à Recorrente, em sede de Recurso Voluntário contestar não só o resultado
da decisão – não conhecimento -, como também seus fundamentos.
Com efeito, da análise das razões recursais, verifica-se que a Recorrente não
apresentou quaisquer justificativas capazes de infirmar o quanto decidido pela C. 10a Turma
da DRJ/BHE, pelo contrário, limitou-se em reiterar argumentos contrários à multa punitiva,
que conforme expressamente consignado no referido Acórdão recorrido, “trata-se de objeto
estranho aos presentes autos que regulam a não homologação de Declarações de
compensação”.
Muito embora seja aplicável ao processo administrativo fiscal o princípio do
formalismo moderado, a irresignação da Recorrente deve atender aos requisitos formais
mínimos elencados no artigo 16 do Decreto no 70.235/72. Confira-se:
Art. 16. A impugnação mencionará:
I - a autoridade julgadora a quem é dirigida;
II - a qualificação do impugnante;
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância
e as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
IV - as diligências, ou perícias que o impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os
motivos que as justifiquem, com a formulação dos quesitos referentes aos exames
desejados, assim como, no caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação
profissional do seu perito. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
V - se a matéria impugnada foi submetida à apreciação judicial, devendo ser juntada
cópia da petição. (Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-003.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926560/2016-29

Como se verifica do inciso III supratranscrito, é ônus da Recorrente apresentar a
causa de pedir do recurso, ou seja, apontar os fatos e fundamentos jurídicos que, a seu ver, são
capazes de gerar a alteração ou a invalidação da decisão atacada. Trata-se, portanto, de
pressuposto de admissibilidade do recurso que impede a formulação de negativa geral ou
impugnação de caráter genérico.
Sobre esse ponto, destaca-se a jurisprudência deste Conselho:
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO
RECURSAL. Recurso voluntário formulado de maneira genérica, sem apresentar os
motivos de fato e de direito que amparam o pedido, viola o disposto no art. 16, III do
Decreto no 70.235/72, acarretando seu não conhecimento por ausência de
pressuposto de admissibilidade. (Processo n° 10940.002653/2008-22. Acórdão n°
2002-006.725. Sessão de 23/11/2021. Relator Diogo Cristian Denny, g.n.)
AUTO DE INFRAÇÃO. COFINS. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO
ENFRENTA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES
DISSOCIADAS DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Deixa de
ser conhecido o recurso que não ataca as razões de decidir da instância
administrativa primeira, que por sua vez não conheceu do mérito da impugnação por
renúncia à tal esfera decisória, diante de questionamento, ao mesmo tempo, junto ao
Poder Judiciário. Por força do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser
devidamente fundamentado. As razões recursais precisam conter os pontos de
discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando especificamente a
decisão hostilizada, de modo que o recorrente possa justificar seu pedido de anulação
ou reforma da decisão (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com
os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
(Processo n° 13981.000154/2003-06. Acórdão n° 3302-010.937. Sessão de 25/05/2021.
Relatora Denise Madalena Green, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso voluntário formulado de
maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o
pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não
conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade. (Processo n°
10680.007470/2008-10. Acórdão n° 2002-006.187. Sessão de 27/04/2021. Relator
Diogo Cristian Denny, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO FORMULADO SEM OS MOTIVOS DE FATO E DE
DIREITO QUE AMPARAM O PEDIDO. ART. 16, III, DO DECRETO 70.235/72.
AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL. Recurso voluntário formulado de
maneira genérica, sem apresentar os motivos de fato e de direito que amparam o
pedido, viola o disposto no art. 16, III do Decreto no 70.235/72, acarretando seu não
conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade. (Processo n°
10725.001078/2008-95. Acórdão n° 2002-006.203. Sessão de 27/04/2021. Relator
Diogo Cristian Denny, g.n.)
MATÉRIA RECORRIDA GENERICAMENTE. A matéria recorrida de maneira
genérica em tempo e modo próprios não deve ser conhecida pelo Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais - CARF. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO
CONHECIMENTO. Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada. (Processo n° 10380.910103/2009-52. Acórdão n°
3201-007.385. Sessão de 21/10/2020. Relator Paulo Roberto Duarte Moreira, g.n.)
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-003.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926560/2016-29

IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. CONHECIMENTO. Não se deve conhecer de recurso
cuja impugnação não obedeça ao preconizado pelo art. 16, III, do Decreto n°
70.235, de 1972. (Processo n° 10980.012491/200783. Acórdão n° 1202-001.190.
Sessão de 27/08/2014. Relator Plínio Rodrigues Lima, g.n.)
RECURSO VOLUNTÁRIO. CONHECIMENTO. É inepto o recurso voluntário em
que o contribuinte deixa de apresentar impugnação específica aos fundamentos da
decisão que pretende ver reformada. Ao recorrente incumbe impugnar os pontos da
decisão hostilizada, sob pena de não devolver à instância recursal o conhecimento da
matéria em discussão na causa. No caso, o “Aditivo à Impugnação”, protocolizado
tempestivamente pela Contribuinte e supervenientemente por ela denominado de
recurso voluntário, sequer faz menção ao acórdão recorrido, quanto menos traz
impugnação aos fundamentos por este (acórdão) utilizados para manter os lançamentos.
O denominado “aditivo ao recurso voluntário”, este sim efetivo recurso voluntário
interposto contra o acórdão recorrido, não pode ser conhecido por quanto apresentado
fora do prazo recursal estabelecido na legislação de regência. (Processo n°
16095.720033/2012-40. Acórdão n° 1102-001.204. Sessão de 23/09/2014. Relator
Antônio Carlos Guidoni Filho, g.n.)
Sobre esse princípio da dialeticidade, merece referência a abalizada doutrina de
Araken de Assis5, litteris:
“O fundamento do princípio da dialeticidade é curial. Sem cotejar as alegações do
recurso e a motivação do ato impugnado, mostrar-se-á impossível ao órgão ad quem
avaliar o desacerto do ato, a existência de vício de juízo (error in iudicando), o vício
de procedimento (error ir procedendo) ou o defeito típico que enseja a declaração do
provimento.” (g.n.)
Assim, se a Recorrente apenas reitera os argumentos ofertados na peça
anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga,
com fundamentos capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar
em novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente
discutidas.
Colaciono abaixo precedentes desta mesma 2a Turma Extraordinária que afirmam
essa orientação:
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ENFRENTA
OU
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS DAS RAZÕES
DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO Não se conhece de Recurso Voluntário no
qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a quo. Cabe ao
contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado, buscando
demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a
declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o contribuinte por
fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão vergastada,
resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do recurso, de
modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. (Processo
n° 18470.722293/2011-70. Acórdão n° 1002-001.176. Sessão de 02/04/2020. Relator
Rafael Zedral, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de Recurso
Voluntário no qual não são enfrentados diretamente os fundamentos do acórdão a
quo. Cabe ao contribuinte impugnar as razões lançadas no acórdão atacado,

5 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. 10 ed. rev. atual. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 114.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-003.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926560/2016-29

buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a
merecer a declaração de nulidade da decisão ou a sua reforma. Optando o
contribuinte por fazer considerações totalmente divorciados dos fundamentos da decisão
vergastada, resta malferido a dialeticidade exigida entre decisão recorrida e razões do
recurso, de modo que falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal.
(Processo n° 13709.001114/2005-64. Acórdão n° 1002-001.424. Sessão de 08/07/2020.
Relator Marcelo Jose Luz de Macedo, g.n.)
INEXISTÊNCIA DE LIDE. RECURSO VOLUNTÁRIO QUE NÃO ENFRENTA OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. ALEGAÇÕES DISSOCIADAS
DAS RAZÕES DE DECIDIR. NÃO CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de
Recurso Voluntário que não ataca os fundamentos do acórdão recorrido, por
ausência de dialeticidade (inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado
com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
(Processo n° 10469.900877/2010-39. Acórdão n° 1002-001.916. Sessão de 14/01/2021.
Relator Rafael Zedral, g.n.)
PROCESSUAL.
RECURSO
VOLUNTÁRIO
QUE
NÃO
ATACA
OS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO OU MESMO DE DECISÃO
PROFERIDA PELA UNIDADE DE ORIGEM. NÃO CONHECIMENTO. O recurso
que não ataca os fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na
decisão da Unidade de Origem, não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso
instaurado (ou, em tese, instaurado), não sendo possível o seu conhecimento ante a
inexistência, propriamente, de uma lide. (Processo n° 10183.907358/2017-74. Acórdão
n° 1002-002.510. Sessão de 10/12/2022. Relator Rafael Zedral, g.n.)
Em judicioso voto, o relator, Conselheiro Ailton Neves da Silva, expôs de
maneira bastante didática e elucidativa, a inviabilidade de conhecimento do Recurso Voluntário,
cuja fundamentação não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida - que
não conheceu da Manifestação de Inconformidade -, por ausência de contestação dos
fundamentos adotados no acórdão recorrido:
“As razões recursais devem guardar correspondência com o conteúdo do acórdão
recorrido e exprimir, de forma clara e objetiva, os fundamentos pelos quais o
recorrente pretende vê-lo reformado.
Sobre a temática que envolve o caso, em momento algum o Recorrente contesta no
recurso o fato de o pagamento reclamado já estar integralmente alocado a débito
regularmente confessado, circunstância que serviu de fundamento denegatório do
pleito.
Dessarte, o Recurso Voluntário interposto contra decisão que não conheceu da
Manifestação de Inconformidade e que não ataca especificamente seus
fundamentos não merece conhecimento, devido ao óbice da preclusão, a teor do
disposto no artigo art.16, III e 17 do Decreto 70.235/72: (...)”. (Processo n°
10920.903008/2012-43. Acórdão n° 1002-001.127. Sessão de 01/04/2020. Relator
Ailton Neves da Silva, g.n.)
Com efeito, aplicável ao caso o disposto no artigo 17 do Decreto no 70.235/72,
que assim prescreve:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-003.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926560/2016-29

Nessa linha de raciocínio, é a lição de Cassio Scarpinella Bueno6:
“Importa frisar, a respeito desse princípio, que o recurso deve evidenciar as razões
pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e
não que o recorrente tem razão. O recurso tem de combater a decisão jurisdicional
naquilo que ela o prejudica, naquilo em que ela lhe nega pedido ou posição de
vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista
procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento
(error in judicando). Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a
afirmar (ou reafirmar) a sua posição jurídica como a mais correta. (...)
Em suma, é inepto o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente
expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem
fundamentação suficiente, foram rejeitadas. A tônica do recurso é remover o
obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o
recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo.” (g.n.)
Na mesma linha de entendimento, lecionam Marinoni, Arenhart e Mitidiero7:
“Recurso sem impugnação especifica é aquele que não enfrenta os fundamentos invocados pela
decisão recorrida (ausência de requisito extrínseco de admissibilidade recursal)”.
Essa E. Turma já teve a oportunidade de afirmar que, “o recurso que não ataca os
fundamentos declinados no acórdão recorrido, ou mesmo na decisão da Unidade de Origem,
não devolve qualquer matéria afeita ao contencioso instaurado (ou, em tese, instaurado), não
sendo possível o seu conhecimento ante a inexistência, propriamente, de uma lide.” (Processo
n° 10665.900056/2013-29. Acórdão n° 1002-002.600. Sessão de 09/12/2022. Relator Rafael
Zedral, g.n.)
Na hipótese dos autos, verifica-se que a Recorrente não apresentou qualquer
motivo que justificasse a reforma da decisão recorrida.
No contexto, portanto, deve-se reconhecer que o Acórdão recorrido está em
conformidade com orientação jurisprudencial deste Conselho, pois não há nenhum fundamento
que não tenha sido apreciado pela decisão recorrida ou agitado nas razões recursais, razão pela
qual não deve ser conhecido o Recurso Voluntário.
Logo, descumprido o pressuposto de admissibilidade, não se conhece do Recurso
Voluntário por ausência de dialeticidade, tendo em vista que não atacou os fundamentos do
Acórdão recorrido.

Dispositivo
Ante o exposto, voto por não conhecer do Recurso Voluntário, por ausência do
requisito extrínseco de admissibilidade referente à dialeticidade, consequentemente mantendo
íntegro o acórdão recorrido.

6 BUENO, Cassio Scarpinella. Curso sistematizado de direito processual civil: procedimento comum, processos nos
tribunais e recursos. Vol 2 – 10a ed., São Paulo: Saraiva Educação, 2021, p. 561.
7 MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz e MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil
comentado. 9 ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2023, p. 932.
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-003.046 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10980.926560/2016-29

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Costa Faccin

Fl. 90
DF CARF MF
Original